Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente a favor da agravada, sob o fundamento de os litigantes terem sido casados por vinte e seis anos e não estar o cônjuge virago inserido no mercado formal de trabalho.
2. Consoante art. 1.566, inciso III, do CC, os cônjuges e companheiros têm o dever de mútua assistência, mesmo após a separação, sendo cabível, inclusive, fixação de alimentos, de forma excepcional e temporária, quando restar demonstrada a carência de recursos por parte de um deles.
3. Conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, com atenção à necessidade daquele que os pleiteia e aos recursos do obrigado.
4. Por ora, revela-se razoável a fixação dos alimentos provisórios em 150% dos do salário mínimo vigente em favor da alimentada, sem prejuízo de melhor análise das circunstâncias do caso concreto após a fase instrutória.
4. Não há litigância de má-fé imputável à parte que busca o reconhecimento do seu direito sem cometer qualquer ilícito processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.